Tribunal: TJSP
Processo: 1062268-21.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA
1. Trata-se de oposição de embargos declaratórios visando a sanar vícios do v. acórdão. Pretensão de condenação da FESP: i. ao pagamento de honorários de sucumbência sobre o valor do proveito econômico obtido (correspondente ao valor atualizado do Auto de Infração 4.018.503-5), conforme determina o inciso II do § 3o do artigo 85 do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA
1. Trata-se de oposição de embargos declaratórios visando a sanar vícios do v. acórdão. Pretensão de condenação da FESP: i. ao pagamento de honorários de sucumbência sobre o valor do proveito econômico obtido (correspondente ao valor atualizado do Auto de Infração 4.018.503-5), conforme determina o inciso II do § 3o do artigo 85 do CPC; ii. ao pagamento de todas as despesas antecipadas pela empresa, tais como custas, honorários periciais e a remuneração do assistente técnico, nos termos dos artigos 82, §2o e 84 do CPC.
2. Inexistência de vícios no v. acórdão: a fixação sobre o valor atualizado da causa se deu justamente em razão da impossibilidade de se mensurar o proveito econômico obtido e com base na lei (nos termos do art. 85, parágrafos 3o, 4o, III, e 5o, do CPC). Da mesma forma, não há omissão. Embora o v. acórdão não tenha se manifestado expressamente à luz dos artigos mencionados pela parte embargante (art. 82, § 2o e art. 84 do CPC), tal situação não configura omissão propriamente dita nos termos do art. 1.022, II e Parágrafo único, do CPC, uma vez que expressamente declarou a FESP como sendo a parte vencida na causa, o que basta para o caso. Ademais, o ressarcimento do vencedor deverá ser postulado em momento próprio (na fase de cumprimento) e não agora. Embargos rejeitados.